Tribunal: TJDFT
Processo: 0753576-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. TAXATIVIDADE DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento. A parte agravante sustenta que a urgência decorre do risco de não verificação da capacidade financeira do alimentante, diante do indeferimento da dilação probatória em ação de alimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere a quebra de sigilo bancário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese da taxatividade mitigada, firmada no Tema 988 do STJ, exige demonstração de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em apelação, o que não se verifica no caso concreto.
5. A jurisprudência do TJDFT é no sentido de que o indeferimento da quebra de sigilo fiscal do alimentante em ação de alimentos não configura hipótese de urgência a justificar a mitigação do rol taxativo do art. 1015 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A decisão que indefere a produção de provas não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar nas hipóteses taxativas do art. 1.015 do CPC. 2. A tese da taxatividade mitigada exige demonstração de urgência incompatível com o julgamento em apelação, o que não se verifica na hipótese."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 1.015 e 1.021, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1704520-MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 05/12/2018 (Tema 988); TJDFT, AIN 0730252-36.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 13/11/2024, DJe 3/12/2024.